Tribunal: TJSP
Processo: 1005043-47.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Mensalidades escolares – Procedência – Cerceamento de defesa – Rejeição – Mérito - "Desconto fundador" – Manutenção - "Desconto pontualidade" – Perda mantida – Pandemia do COVID-19 - Efeitos financeiros - Exclusão do valor cobrado do custo de alimentação embutido no valor da mensalidade, isto no período de paralisação de aulas e atividades presenciais, apurando-se em

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Mensalidades escolares – Procedência – Cerceamento de defesa – Rejeição – Mérito - "Desconto fundador" – Manutenção - "Desconto pontualidade" – Perda mantida – Pandemia do COVID-19 - Efeitos financeiros - Exclusão do valor cobrado do custo de alimentação embutido no valor da mensalidade, isto no período de paralisação de aulas e atividades presenciais, apurando-se em liquidação de sentença – Exclusão de valor equivalente a 25% do valor base das mensalidades por ausentes provas de que a paralisação de aulas e atividades presenciais não reduziu custos, valendo o desconto no período até início de aulas à distância – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus - Recurso parcialmente provido.